Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600818-21.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. NULIDADE DA SENTENÇA POR
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
PARECER
CONCLUSIVO
COMPLEMENTAR.
INEXISTÊNCIA
DE
NOVOS
APONTAMENTOS.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS
PRIVADOS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44357865 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012811074209400000043303143
Número do documento: 25012811074209400000043303143
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:23:04
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão que desaprovou as contas de
campanha de candidato às eleições de
2024, em razão da ausência de abertura de
conta bancária destinada à movimentação
de recursos privados ("outros recursos" ou
"doações para campanha"). O recorrente
alegou nulidade da sentença por ausência
de intimação para manifestação sobre
parecer conclusivo complementar e pleiteou
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
apurar se a ausência de intimação para
manifestação sobre o parecer conclusivo
complementar gera nulidade da sentença; e
(ii) verificar se a ausência de abertura de
conta
bancária
específica
para
movimentação
de
recursos
privados
constitui irregularidade grave suficiente para
justificar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
ausência
de
intimação
para
manifestação sobre o parecer conclusivo
complementar não caracteriza nulidade da
sentença quando este não traz novos
apontamentos ou irregularidades, limitando-
se a consolidar conclusões baseadas em
questões previamente analisadas e sobre
as quais o prestador de contas já teve
oportunidade
de
manifestação.
Interpretação do art. 69, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
4.
O
procedimento
adotado
no
feito
observou o rito previsto no art. 66 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, tendo sido
realizadas
todas
as
diligências
e
oportunizada manifestação nos momentos
apropriados,
não
se
verificando
cerceamento de defesa.
5. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados é

Num. 44357865 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 11:07:42
htt

Inteiro teor:
28/01/2025
Número: 0600818-21.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600818-
21.2024.6.16.0061, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente Arnaldo Aparecido Pereira, Cargo: Vereador, relativas as Eleições Municipais de 2024,
com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em
razão da ausência da abertura de conta bancária, o que impossibilita a análise da movimentação
financeira da campanha eleitoral. (Prestação de Contas Eleitorais de Arnaldo Aparecido Pereira,
para o cargo de vereador nas eleições municipais de 2024, pelo Partido Republicanos, no
município de Arapongas/PR., julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista que não houve a
regular abertura de conta bancária, que não há a regularidade documental exigida no sistema
simplificado de prestação de contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, em razão da falta dos extratos bancários, decorrente da ausência da abertura
de conta bancária, contrariando o que dispõe os arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.)
ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ARNALDO APARECIDO PEREIRA (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ARNALDO APARECIDO PEREIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44357865
28/01/2025
11:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44357865 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012811074209400000043303143
Número do documento: 25012811074209400000043303143
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:23:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.104

RECURSO ELEITORAL 0600818-21.2024.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ARNALDO APARECIDO PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RECORRENTE: ARNALDO APARECIDO PEREIRA
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. NULIDADE DA SENTENÇA POR
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
PARECER
CONCLUSIVO
COMPLEMENTAR.
INEXISTÊNCIA
DE
NOVOS
APONTAMENTOS.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA PARA MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS
PRIVADOS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44357865 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012811074209400000043303143
Número do documento: 25012811074209400000043303143
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:23:04
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão que desaprovou as contas de
campanha de candidato às eleições de
2024, em razão da ausência de abertura de
conta bancária destinada à movimentação
de recursos privados ("outros recursos" ou
"doações para campanha"). O recorrente
alegou nulidade da sentença por ausência
de intimação para manifestação sobre
parecer conclusivo complementar e pleiteou
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
apurar se a ausência de intimação para
manifestação sobre o parecer conclusivo
complementar gera nulidade da sentença; e
(ii) verificar se a ausência de abertura de
conta bancária específica para movimentação de recursos privados
constitui irregularidade grave suficiente para
justificar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
ausência
de
intimação
para
manifestação sobre o parecer conclusivo
complementar não caracteriza nulidade da
sentença quando este não traz novos
apontamentos ou irregularidades, limitando-
se a consolidar conclusões baseadas em
questões previamente analisadas e sobre
as quais o prestador de contas já teve
oportunidade
de
manifestação.
Interpretação do art. 69, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
4.
O
procedimento
adotado
no
feito
observou o rito previsto no art. 66 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, tendo sido
realizadas
todas
as
diligências
e
oportunizada manifestação nos momentos
apropriados,
não
se
verificando
cerceamento de defesa.
5. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados é

Num. 44357865 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012811074209400000043303143
Número do documento: 25012811074209400000043303143
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:23:04
obrigatória, ainda que não haja arrecadação
ou
movimentação
de
tais
recursos,
conforme art. 8º, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Tal exigência visa assegurar a
transparência e permitir a fiscalização
integral das finanças de campanha pela
Justiça Eleitoral.
6. A ausência de abertura de conta bancária
específica configura irregularidade grave,
pois inviabiliza a fiscalização da eventual
movimentação financeira privada e a comprovação de sua inexistência.
Precedentes do TSE e de Tribunais
Regionais
Eleitorais
corroboram
esse
entendimento.
7.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade não é
cabível para aprovar as contas com
ressalvas em casos de descumprimento da
obrigação de abertura de conta bancária
específica,
dada
a
gravidade
da
irregularidade e sua incompatibilidade com
a fiscalização efetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.
A
ausência
de
intimação
para
manifestação sobre parecer conclusivo
complementar
não
gera
nulidade
da
sentença quando este não apresenta novos
apontamentos ou irregularidades.
2. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados é
obrigatória, ainda que não haja arrecadação
ou movimentação, sendo sua ausência
irregularidade
grave
que
inviabiliza
a
aprovação das contas.
3. Os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade não afastam a obrigatoriedade de abertura de conta
bancária específica, dada a gravidade do
descumprimento e o impacto na fiscalização

Num. 44357865 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012811074209400000043303143
Número do documento: 25012811074209400000043303143
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:23:04
das finanças eleitorais.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 8º, § 2º, 9º, 66, e 69, §
4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE 060071352/ES, Rel. Min. Kassio
Nunes Marques, publ. 24/10/2024; TSE,
REspEl 060025232/MG, Rel. Min. André
Ramos Tavares, publ. 19/08/2024; TRE-PR,
REl
060013871,
Rel.
Des.
Anderson
Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu do
recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Autos de RECURSO ELEITORAL nº 0600818-21.2024.6.16.0061
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ARNALDO APARECIDO PEREIRA VEREADOR, ARNALDO
APARECIDO PEREIRA
Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367,
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, FERNANDO ROCHA BERESTINO -
PR61463-A, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447
Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO -
PR31447, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LUCIANA NASCIMENTO DE
OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, FERNANDO
ROCHA BERESTINO - PR61463-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Arnaldo Aparecido Pereira
nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44248533), ao fundamento de ausência de
abertura de conta bancária.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44248539), aduzindo, em síntese, a nulidade da sentença

Num. 44357865 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012811074209400000043303143
Número do documento: 25012811074209400000043303143
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:23:04
por cerceamento de defesa, pois não houve intimação específica após o parecer conclusivo que
apontou a irregularidade. Argumenta que todos os recursos movimentados foram provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e devidamente registrados, inexistindo
arrecadação externa que justificasse outra conta bancária. Fundamenta-se no art. 69 da
Resolução TSE n.º 23.607/2019 e na jurisprudência correlata, enfatizando que a ausência de
intimação prévia para sanar a falha viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer
a anulação da sentença ou, alternativamente, a aprovação das contas com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44257143).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 27/11/2024
(id. 44248536) e as razões foram protocoladas em 30/11/2024 (id. 44248539).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.

Num. 44357865 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012811074209400000043303143
Número do documento: 25012811074209400000043303143
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:23:04
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à não abertura da conta bancária destinada à movimentação de
recursos privados - conta "outros recursos" ou "doações para campanha".
Pois bem.
a) Nulidade de sentença em razão de ausência de intimação do parecer conclusivo
Em suas razões, inicialmente o recorrente alega que não foi intimado para se manifestar quanto
ao parecer conclusivo, e, portanto, a sentença proferida seria nula.
Alega que não foi observado o procedimento previsto no art. 69, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, segundo o qual "verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade
em relação à qual não se tenha dado à prestadora ou ao prestador de contas prévia oportunidade
de manifestação ou complementação, a unidade ou a(o) responsável pela análise técnica deve
notificá-las(os), no prazo e na forma do art. 98 desta Resolução".
Com efeito, o prestador de contas não foi intimado após a emissão do parecer conclusivo.
Ocorre que no referido parecer não foram detectadas novas irregularidades sobre as quais não se
lhe tenha sido dada oportunidade de manifestação.
No relatório preliminar de id. 44248471, foram realizados diversos apontamentos, dentre os quais
a identificação de ausência dos extratos bancários relativos à conta bancária de outros recursos.
O prestador apresentou manifestação (id. 44237122), na qual presta esclarecimentos sobre
diversos apontamentos, entre os quais o relativo à ausência de abertura de conta bancária.
No parecer conclusivo de id. 44248529 foi consignado o resultado da análise dos documentos e
explicitada a ausência de abertura de conta bancária de outros recursos.
Houve nova intimação para manifestação após a emissão desse parecer conclusivo (id.
44248526), tendo o prestador se manifestado no id. 44248528.
Foi emitido parecer conclusivo complementar (id. 44248529), que não trouxe novos
apontamentos, mas apenas alterou a conclusão que constou do parecer anterior.
Da mesma forma, a sentença de id. 44248533 limitou-se a objetivamente à análise da
irregularidade apontada nesse tocante e das declarações e documentos apresentados pelo

Num. 44357865 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012811074209400000043303143
Número do documento: 25012811074209400000043303143
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:23:04
prestador de contas, não se verificando qualquer inovação sobre a qual o prestador não tenha se
manifestado.
Assim, a interpretação que se extrai do referido art. 69, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 é
a de que o prestador de contas deve ser intimado para se manifestar quando for detectada
irregularidade ou situação sobre a qual ainda não lhe tenha sido oportunizada a manifestação.
No caso, após o relatório preliminar e ao primeiro relatório conclusivo houve intimação e o
prestador de contas se manifestou.
Após, no relatório conclusivo complementar não houve qualquer nova irregularidade, de modo
que não se fazia necessária a intimação do prestador para se manifestar sobre questão a respeito
da qual já se manifestara.
Além disso, o feito seguiu o procedimento previsto no art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que diz:
Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art.
74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de
diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações
da unidade técnica nos tribunais, e do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério
Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado.
Este Tribunal já se manifestou sobra a questão. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NULIDADE DA
SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE PARA
MANIFESTAÇÃO APÓS ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE
APONTAMENTOS NOVOS. DESNECESSIDADE. (...) RECURSO DESPROVIDO.
1. É desnecessária a intimação do prestador de contas acerca do parecer conclusivo caso já
tenha tido oportunidade para manifestação específica anterior sobre os apontamentos contidos
no relatório técnico. Inteligência do art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019.
(...)
6. Recurso conhecido e não provido.PRESTACAO DE CONTAS nº060018932, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/05/2023.
Assim, considerando que efetivamente foram realizadas as diligências, é de todo improcedente a
pretensão de ver anulada a sentença em razão de não ter havido intimação do parecer conclusivo
que não inovou quanto aos apontamentos anteriormente realizados.

b) Ausência de abertura de conta bancária
Alega a recorrente que todos os recursos movimentados foram provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) e devidamente registrados, inexistindo arrecadação
externa que justificasse outra conta bancária.
Sustenta que os documentos apresentados possibilitaram integral fiscalização pela Justiça

Num. 44357865 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012811074209400000043303143
Número do documento: 25012811074209400000043303143
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:23:04
Eleitoral, de modo que a desaprovação constitui penalidade desproporcional e sem fundamento
jurídico suficiente, invocando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Quanto à matéria, encontra-se disciplinado na Resolução TSE 23607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário
ou por meios eletrônicos, sendo permitida, a critério da instituição financeira, abertura da conta
também por meios eletrônicos, com a utilização de: (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
(...)
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, é sempre obrigatória. As contas
destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são obrigatórias
na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários. Sem a abertura da conta, não há registros
seguros da movimentação financeira privada relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a
comprovação de ausência dessa movimentação.

Num. 44357865 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012811074209400000043303143
Número do documento: 25012811074209400000043303143
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:23:04
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária e,
consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
6. Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024, não destacado
no original]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das

Num. 44357865 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 11:07:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012811074209400000043303143
Número do documento: 25012811074209400000043303143
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/01/2025 14:23:04
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...) [TRE-PR, REl 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Portanto, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "outros recursos"
ou "doações para campanha" -, é sempre obrigatória, ainda que para comprovar a ausência de
movimentação, e não tendo a recorrente cumprido essa obrigação, que não é suprida pela
abertura da conta bancária destinada à movimentação do FEFC, a desaprovação é medida de
rigor.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600818-
21.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ARNALDO APARECIDO PEREIRA VEREADOR, ARNALDO
APARECIDO
PEREIRA -
Advogados
dos RECORRENTES:
MARCELO
KAZUSHI
BRUGIN
MATSUBARA - PR29367, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, FERNANDO
ROCHA BERESTINO - PR61463-A, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA
ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.01.2025